Tribunal: TCU
Processo: 019.474/2009-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2766/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação ordinária de contas das Furnas Centrais Elétricas S.A. - Furnas, relativa ao exercício de 2008; Considerando que o então relator do feito, Ministro José Múcio, sobrestou o processo até o trânsito em julgado do Acórdão 1362/2015-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido nos autos do TC Processo 002.564/2011-4 , mediante o qual o Colegiado considerou parcialmente procedente representação em face de irregularidades relativas à construção da Usina Hidrelétrica Serra do Facão, em Goiás, ocorrida em 2007; Considerando que teve efeito, no dia 17/6/2022, o processo de capitalização da Eletrobras, que acabou por tornar a então empresa estatal em uma companhia privada, não mais sob o controle da União, de maneira que tanto a Eletrobras holding quanto suas subsidiárias deixaram de fazer parte do rol de unidades jurisdicionadas ao TCU; Considerando o trânsito em julgado do Acórdão 1362/2015-TCU-Plenário (TC Processo 002.564/2011-4 ), com cominação de multa e sem a possibilidade da interposição de recursos; Considerando o advento da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória no âmbito do Tribunal de Contas da União; Considerando o decurso de 13,95 anos desde a instrução preliminar (16/12/2009) e a falta de realização de audiência até o momento ante as irregularidades apontadas nos autos; Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do TCU (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo (art. 10, caput , da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear e do Ministério Público junto ao TCU (peças 30-33); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) remover o sobrestamento dos presentes autos; b) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e c) comunicar as Furnas Centrais Elétricas S.A. e os responsáveis sobre a prolação deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 019.474/2009-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2008) 1.1. Responsáveis: Carlos Nadalutti Filho (XXX.117.207-XX); Luiz Henrique Hamann (XXX.332.599-XX); Luiz Paulo Fernandez Conde (XXX.025.097-XX); Mario Marcio Rogar (XXX.171.967-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica). 1.6. Representação legal: Gustavo André Gomes (155.301/OAB-RJ), Gabriela Villarinho Chaves Xavier (182.879/OAB-RJ) e outros, representando Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.